Tribunal: TJES
Processo: 5027624-63.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027624-63.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SILVA DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5027624-63.2022.8.08.0035
Recorrente: MARIA DAS GRAÇAS SILVA DA CUNHA

Recorrido: BANCO BMG S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR MARIA DAS GRACAS SILVA DA CUNHA EM FACE DE BANCO BMG S/A ALEGANDO, EM SÍNTESE, QUE O REQUERIDO EMITIU UM CARTÃO DE CRÉDITO A TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), CONSIGNADO AO BENEFÍCIO DA AUTORA. TODAVIA, ADUZ QUE NÃO SOLICITOU OU AUTORIZOU TAL PRÁTICA, VISTO QUE QUERIA TÃO SOMENTE EMPRÉSTIMO. POSTO ISSO, REQUER, SEJA DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DETERMINADO SEU RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
, COM O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO DA REQUERENTE, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA A RESTITUIR TODA QUANTIA DESCONTADA NO BENEFÍCIO DA REQUERENTE QUE PERFAZ ATÉ A PRESENTE DATA A QUANTIA DE R$ 3.030,00 (TRÊS MIL E TRINTA REAIS) E DEMAIS QUE VIEREM A SER DESCONTADAS NO DECORRER DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A EMPRESA RÉ, DE FORMA PRELIMINAR, SUSCITA PRESCRIÇÃO. NO MÉRITO, DEFENDE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, HAVENDO CLARAMENTE A INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE CARTÃO CONSIGNADO. ADUZ TER SIDO REALIZADO TED E, CONSEQUENTEMENTE, SAQUE NO CARTÃO. ARGUMENTA SIMPLESMENTE QUE CUMPRE OS CONTRATOS ENTABULADOS COM A PARTE AUTORA, QUE SABIA O PRODUTO QUE ESTAVA SENDO CONTRATADO. ADUZ TER INFORMADO A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E COMO ESTE FUNCIONAVA, DE MODO QUE DEVE SER DECLARADA A REGULARIDADE DO CONTRATO. POR FIM, AFIRMA INEXISTIR DANO MATERIAL A SER RESSARCIDO E DANO MORAL.
(3). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS PELA RECORRENTE CONFORME PLEITEADO NA INICIAL.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA PARTE REQUERENTE, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA PROFERIDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA RECONHECIDA A COMPLEXIDADE DA CAUSA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, DECLARANDO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NO QUE CONCERNE AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELO RECORRIDO, ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, REJEITO-O DE PLANO. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA DEMANDA EM COMENTO. TAL MATÉRIA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE ALTA COMPLEXIDADE, PODENDO ASSIM SER RESOLVIDA SEM A PERÍCIA E COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO PRESENTE.
(7). DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, QUANDO NA VERDADE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO REQUERIDO APRESENTOU O REFERIDO CONTRATO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA (ID.: 8267003 - Pág. 1/4). APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA O BANCO TENHA COMPROVADO A CONTRATAÇÃO POR PARTE DA AUTORA, É IMPRESCINDÍVEL, NO ATO DO FIRMAMENTO DA MESMA, QUE O CLIENTE TENHA PLENA CIÊNCIA DO SERVIÇO QUE ESTÁ SENDO CONTRATADO. E DIGO ISTO POIS, A PRESUNÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NA CONTRATAÇÃO, DERIVA-SE DO FATO DE QUE, COMO AFIRMADO PELA PRÓPRIA REQUERENTE, A INTENÇÃO DA MESMA ERA DE CONTRATAR UM SERVIÇO SIMILAR JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUAL SEJA O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPERIOSO DESTACAR AINDA QUE,
A AUSÊNCIA DE TOTAL CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA ACERCA DO PRODUTO QUE CONTRATAVA FICA EVIDENTE QUANDO É SABIDO QUE CONTRATAR UM SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERIA MENOS ONEROSO AO CONSUMIDOR QUE O SERVIÇO DE CARTÃO ADQUIRIDO.
ASSIM, AINDA QUE O BANCO RÉU AFIRME QUE A DEMANDANTE DETEVE DE TODAS AS INFORMAÇÕES PERTINENTES NO ATO DA CONTRATAÇÃO, TENHO QUE A INCONSISTÊNCIA NÃO FOI SUPERADA. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA, MAS SIM UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA. NESSE VIÉS, A PROPÓSITO, DO QUE SE OBSERVA NOS AUTOS,
É POSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A RECORRENTE NÃO SOLICITOU O SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, ISSO PORQUE, EMBORA TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DAQUELA,
NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO
, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELA RECORRENTE, O QUE É CORROBORADO PELA
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS
(ID. 6740072 - Pág. 9/76), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS “SAQUES” E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ASSIM,
RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRENTE EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER À CONSUMIDORA INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O BANCO DEMANDADO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU À CONSUMIDORA PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). ASSIM, RECONHECIDA A NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, MAS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DOS VALORES, TENHO QUE A RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO SEU ESTADO ANTERIOR, COM A RESTITUIÇÃO DEVIDA DE TODOS OS VALORES DESCONTADOS DOS PROVENTOS DA RECORRENTE, COM O ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS NA MODALIDADE SAQUE (
R$ 1.074,00
) PELO RECORRIDO, É MEDIDA IMPERIOSA. DESSARTE, NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À CONSUMIDORA PORÉM DE FORMA SIMPLES
1
. OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA AUTORA/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA. ASSIM, FICA RESGUARDADO AO RÉU O DIREITO DE COMPENSAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO, EM INSTRUMENTO PRÓPRIO E TEMPESTIVO, O PAGAMENTO ANTERIOR DO MONTANTE OBJETO DO CONTRATO, EM FAVOR DA AUTORA. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL, REVENDO MEU ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA, TENHO ME CONVENCIDO DE QUE OS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS PELOS CONSUMIDORES, ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO, SUJEITANDO O DEMANDADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO,
FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA: A)
DECLARAR
A NULIDADE DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (ID.: 8267003 - Pág. 1/4), DEVENDO O RÉU BAIXAR O CONTRATO E SUSPENDER AS COBRANÇAS, EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR COBRANÇA INDEVIDA, ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (OITO MIL REAIS), SEM PREJUÍZO DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS;
B)
DETERMINAR
A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES
(SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC), COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO;
C)
CONDENAR
O REQUERIDO
AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS COM JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ;
D)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO OS VALORES QUE FORAM
OBJETO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DA REQUERENTE, QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS. RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.
(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)